Tribunal: TJMT
Processo: 1007210-04.2020.8.11.0002
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007210-04.2020.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FABIANO DA SILVA - CPF: 020.173.021-98 (APELANTE), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADO.
CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA. ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA. LAUDO PERICIAL QUE ATESTA REGULARIDADE DO MEDIDOR. VARIAÇÃO DE
CONSUMO COMPATÍVEL
. INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO
NÃO PROVIDO
.

I.
CASO EM EXAME

1.
Apelação cível contra sentença que, nos autos de ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos
morais ajuizada
em face de
Energisa
S/A, julgou improcedentes os pedidos.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Discute-se
: (i)
o
cerceamento de defesa pelo indeferimento da prova testemunhal; e (
ii
) se as faturas impugnadas refletem consumo irregular, apto a ensejar restituição ou indenização por danos morais.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

3. O indeferimento da prova testemunhal não configura cerceamento de defesa quando o conjunto probatório é suficiente à formação do convencimento judicial, nos termos do art. 370,
p.u
., do CPC. A matéria é eminentemente técnica, adequadamente apurada por perícia.

4. O laudo pericial, realizado
sob contraditório
, atestou o perfeito funcionamento do medidor, não havendo indícios de desvio de energia ou defeito no sistema de medição.

5. As va
riações de consumo constatadas
mostram-se compatíveis com a média mensal e com o uso de aparelhos da residência, conforme análise técnica. Não há prova de irregularidade ou cobrança indevida.

6. O simples aumento de consumo não caracteriza falha na prestação do serviço, tampouco gera dano moral, ausente ato ilícito ou violação a direito da personalidade.

IV.
DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso
não provido
.

Tese de julgamento: “1. O indeferimento da prova testemunhal não configura cerceamento de defesa quando a controvérsia é de natureza técnica e foi devidamente apurada por perícia judicial.
2
. A variação de consumo de energia elétrica, atestada como regular por perícia, não caracteriza cobrança indevida nem enseja dano moral.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, LV;
CDC,
arts
.
6o, VIII, e 14
; CPC,
arts
. 370,
p.u
., e 373, II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no
AREsp
no 1.457.765/SP, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, 3a T., j. 19.08.2019; TJMT, N.U 1002118-54.2022.8.11.0041, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, 4a Câm. Dir. Privado, j. 17.10.2025; TJMT, N.U 1009034-12.2019.8.11.0041, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, 4a Câm. Dir. Privado, j. 13.09.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA.
SRA.
DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Cível interpost
o
por
Fabiano da Silva em face da sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais no 1007210-04.2020.8.11.0002, ajuizada contra
ENERGISA S/A
, julgou improcedentes os pedidos iniciais.

N
a origem,
o autor afirmou ser titular da unidade consumidora, com consumo médio mensal de R$ 122,57, mas alegou que as faturas de novembro/2019, dezembro/2019 e janeiro/2020 apresentaram valores excessivos e incompatíveis com seu padrão de consumo e com os aparelhos da residência. Requereu tutela de urgência para evitar o corte de energia e a negativação de seu nome e, no mérito, pediu a declaração de inexigibilidade dos débitos, a correção das faturas pela média e indenização por danos morais.

Foi proferida decisão saneadora que fixou os pontos controvertidos e deferiu a produção de prova pericial.

O laudo pericial concluiu pela regularidade do medidor da época, conforme teste do IPEM e do medidor atual, pela ausência de irregularidades nas instalações no momento da vistoria, e pela compatibilidade do consumo faturado com a carga instalada e o perfil de consumo simulado para a unidade (ID 321241409).

A sentença julgou improcedentes os pedidos, com base no laudo pericial que afastou a existência de irregularidade na medição, entendendo que a simples variação do consumo não caracteriza cobrança indevida e, inexistindo ato ilícito, não há que se falar em dano moral. Condenou o autor ao pagamento de custas e honorários, suspendendo a exigibilidade em razão da justiça gratuita.

Nas razões recursais, o apelante alega, em preliminar, cerceamento de defesa em razão do indeferimento da prova testemunhal. No mérito, sustenta que os valores cobrados são excessivos, mesmo diante das conclusões periciais, e que a conduta da ré caracteriza ato ilícito indenizável. Requer, assim, a anulação da sentença ou, subsidiariamente, sua reforma para o acolhimento dos pedidos iniciais.

Contrarrazões pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA

O apelante sustenta a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, argumentando que o julgamento antecipado da lide, sem a
produção da prova testemunhal requerida, teria obstado a adequada apuração dos fatos.

Nos termos do art. 370, parágrafo único, do CPC, o juiz é o destinatário da prova, cabendo-lhe avaliar a pertinência e a necessidade de sua produção para a formação de seu convencimento, podendo indeferir diligências que entenda inúteis ou meramente protelatórias.

O STJ já consolidou que
"Os princípios da livre admissibilidade da prova e da persuasão racional autorizam o julgador a determinar as provas que repute necessárias ao deslinde da controvérsia, e a indeferir aquelas consideradas prescindíveis ou meramente protelatórias. Não configura cerceamento de defesa o julgamento da causa sem a produção da prova solicitada pela parte, quando devidamente demonstrada
a
instrução do feito e a presença de dados suficientes à formação do convencimento. (
AgInt
no
AREsp
n. 1.457.765/SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/8/2019,
DJe
22/8/2019).

No caso, a questão central refere-se à regularidade do consumo de energia
elétrica registrado
e faturado pela concessionária, matéria de natureza eminentemente técnica. A perícia de engenharia elétrica, regularmente produzida sob o crivo do contraditório, analisou todos os aspectos relevantes, histórico de consumo, características do medidor, vistoria in loco e ensaio metrológico, concluindo pela ausência de irregularidades.

A prova testemunhal pretendida seria, portanto,
inócua
, pois versaria sobre hábitos de consumo e uso de aparelhos, temas que não têm o condão de infirmar conclusão técnica resultante de exame pericial especializado.

Diante disso, tendo o magistrado formado seu convencimento com base em elementos técnicos e suficientes, não se verifica cerceamento de defesa.

Portanto,
REJEITO
a preliminar suscitada.

VOTO
– MÉRITO

EXMA.
SRA.
DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia cinge-se à regularidade das cobranças realizadas pela concessionária nos meses de novembro/2019, dezembro/2019 e janeiro/2020, e à eventual existência de dano moral indenizável.

A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, razão pela qual incidem as disposições protetivas do Código de Defesa do Consumidor. Nessa perspectiva, conforme o art. 6o, VIII, do CDC, é cabível a inversão do ônus da prova em favor do consumidor, sempre que presentes a verossimilhança das alegações ou a sua hipossuficiência técnica ou econômica.

Não obstante a inversão
,
cumpre
registrar que, nos termos do art. 373, II, do CPC, a concessionária logrou comprovar a regularidade das cobranças impugnadas, desincumbindo-se do ônus probatório que lhe competia.

A perícia judicial, conduzida por engenheiro eletricista, constatou que o medidor utilizado à época foi submetido a ensaio metrológico pelo IPEM/MT, sendo aprovado e considerado em perfeito funcionamento. O laudo do IPEM, por constituir documento
público
, goza de presunção de veracidade, inexistindo prova idônea capaz de elidi-la.

A vistoria técnica, acompanhada de ensaio com amperímetro, igualmente não detectou qualquer indício de desvio de energia ou irregularidade no sistema de medição.

A média de consumo verificada de 229 kWh/mês mostra-se compatível com os meses questionados (222 kWh, 262 kWh e 285 kWh).
Embora apresentem variação, foram considerados pelo perito como condizentes com os aparelhos existentes e as possíveis variações de uso, ressaltando a regularidade da medição atestada pelo IPEM.
Ademais, o
próprio laudo aponta que o desgaste da borracha de vedação da geladeira é um fator interno que pode influenciar o consumo.

Realça-se que é comum o aumento no consumo de energia elétrica no período do ano questionado, devido às altas temperaturas.

Dessa forma, não havendo prova de irregularidade no medidor ou de cobrança indevida, não se verifica falha na prestação do serviço.

Nesse sentido:

“[...] O laudo de verificação
metrológica realizado
pelo IPEM-MT, na qualidade de órgão delegado do INMETRO, comprova a regularidade do medidor e não constitui prova unilateral. O simples aumento de consumo de energia elétrica não configura falha na prestação do serviço nem gera dano moral, quando inexistem provas de irregularidade na medição. [...] (N.U 1002118-54.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/10/2025,
Publicado
no DJE 17/10/2025).”

“[...] Não verificado aumento expressivo do consumo registrado, deve ser mantida a cobrança efetuada, máxime se correspondente a outros meses. (N.U 1009034-12.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/09/2024,
Publicado
no DJE 13/09/2024).”

Comprovada, portanto, a regularidade do serviço e a legitimidade das cobranças, não há falar em dano moral indenizável, por inexistência de ato ilícito.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo integralmente a sentença por seus próprios fundamentos. Consequentemente,
majoro os honorários advocatícios de sucumbência para 12% sobre o valor da causa nos termos do artigo 85, §11, do CPC,
mantida a suspensão de sua exigibilidade, em razão da gratuidade de justiça que lhe foi deferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2025